Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707786-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RENILSON CAETANO FERREIRA AGRAVADO: CELSO LIRO DE SOUSA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de dispensa do pagamento dos honorários periciais e concedeu o prazo de cinco dias para que fossem realizadas negociações quanto ao valor da perícia (ID 33473658 – págs. 200/201). A agravante alega que o recurso é cabível porque a decisão agravada indeferiu o pedido de dispensa do pagamento dos honorários periciais e a hipótese dos autos se enquadra no inciso V do artigo 1.015 do CPC. Registra que os fatos discutidos estão relacionados ao processo associado de no 0700663-47.2021.8.07.0018, tendo em vista que ambos discutem o mesmo acidente que ocorreu na ciclovia. Aduz que, nos autos 0700663-47.2021.8.07.0018, também foi requerida a prova pericial e foram fixados honorários periciais no valor de R$ 8.000,00, contudo, posteriormente nos autos originários de no 0701595-35.2021.8.07.0018 foram estabelecidos, novamente, honorários periciais de R$ 4.730,00. Ressalta que foi realizada reunião técnica naqueles autos e designada a reconstituição no dia 17/02/2022, com a participação das partes, dos assistentes técnicos e dos patronos. Alega que condicionar a utilização de prova emprestada ao pagamento de novos honorários viola as disposições do artigo 372 do CPC. Defende que para garantir a economia financeira e processual não seria necessário o pagamento de novos honorários periciais para a repetição de perícia sobre os mesmos fatos, que envolvem as mesmas partes, e realizada pelo mesmo perito. Afirma que a perícia busca esclarecer as condições da ciclovia e da dinâmica do acidente e que a análise de condições especiais e pessoais, de forma especifica e individualizada de cada autor vão ser objeto da perícia médica que será custeada pela parte agravante. Pontua que não se pode condicionar a utilização de prova emprestada ao pagamento de honorários periciais porque os laudos do perito não estão protegidos pela legislação de direitos autorais. Sustenta que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito para a concessão de antecipação de tutela recursal e que foi caracterizado o perigo de dano porque existe a possibilidade de perda da oportunidade de produzir a prova pericial. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente agravo, com a concessão do efeito suspensivo, para que a parte agravante seja dispensada do pagamento dos honorários periciais, com o aproveitamento das provas produzidas nos autos no 0700663-47.2021.8.07.0018, nos termos do artigo 372 do CPC. Preparo regular (ID’s 33473649 e 33473650). Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, em que pese a agravante alegar que o caso dos autos envolve a hipótese do inciso V do artigo 1.015 do CPC, verifica-se que não foi requerida a gratuidade e, em verdade, discute-se a possibilidade de utilização de prova emprestada. Por outro lado, o recurso deve ser admitido porque há situação de urgência, nos termos da tese fixada no Resp. no 1.696.396/MT (apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema no 988), tendo em vista que a questão se refere diretamente a produção de prova pericial e pode acarretar a preclusão da produção da prova requerida. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que transcorreu o prazo de cinco dias para a negociação com o perito e a produção da prova poderá ser indeferida. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante ao exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora